Tribunal: TJMT
Processo: 1031288-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031288-29.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (REQUERENTE), K.S.E. PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.469.571/0001-19 (REQUERIDO), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARCOS NOVAES DESIDERIO - CPF: 064.219.598-65 (LITISCONSORTES), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PETIÇÃO IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO NULA NA AÇÃO RESCISÓRIA – AR ASSINADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE IRREGULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – ART. 248, §4o, DO CPC – DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA – SEGREDO DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – SENTENÇA FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDA – PEDIDO DE NULIDADE DESPROVIDO –
AÇÃO IMPROCEDENTE.

A
querela nullitatis insanabilis
é ação autônoma de natureza excepcional, destinada à invalidação de atos processuais contaminados por vícios transrescisórios que comprometam a própria existência jurídica da relação processual, como a ausência absoluta de citação válida.

A citação postal com aviso de recebimento (AR), assinada por terceiro, é presumidamente válida, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus que recai sobre a parte que alega a nulidade (arts. 239, 280 e 248, §4o, do CPC).

A simples alegação de desconhecimento da assinatura lançada no AR, desacompanhada de comprovação inequívoca de que o endereço utilizado era incorreto ou de que a pessoa que recebeu a citação era estranha ao domicílio da parte, não é suficiente para afastar a presunção de validade do ato citatório.

A inércia da parte em manter atualizado seu endereço e a ausência de comunicação formal ao juízo quanto à mudança de domicílio impedem a invocação de nulidade por falha na citação, especialmente quando foram feitas tentativas reiteradas de chamamento judicial.

A decretação do segredo de justiça não configura, por si só, vício de nulidade processual, sendo medida autorizada pelo art. 189 do CPC, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo processual ou cerceamento de defesa.

A ação declaratória de nulidade não se presta à reabertura da discussão de mérito já apreciado e decidido em ação rescisória regularmente processada, com observância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Inexistindo prova de vício insanável, revela-se inviável o reconhecimento da inexistência jurídica do julgado impugnado, devendo prevalecer a presunção de validade do acórdão proferido em ação rescisória com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade
(Querela Nullitatis Insanabilis)
com pedido de tutela provisória interposta por ELAINE SILVA BIHL em face de K. S. E. PARTICIPAÇÕES LTDA. em razão do inconformismo com o acórdão proferido na Ação Rescisória n° 1012347-65.2023, que tramitou perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o qual este Magistrado foi relator.

Em sua exordial, a autora alega que o acórdão formado é nulo, pois ausente a sua regular citação na demanda rescisória destacada, uma vez que a carta de citação foi assinada por pessoa estranha ao feito, que teria transcorrido sem o seu conhecimento e teve como resultado a anulação do acórdão proferido na Ação de Embargos de Terceiro no 0008464-58.2010.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça e a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que a demanda rescisória foi distribuída após o prazo de dois anos do trânsito em julgado da demanda primeva e transcorreu sem o contraditório, com reflexos prejudiciais para a instrução processual.

Requer, assim, o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos da averbação AV18-83.983, realizada às margens da matrícula no 83.983 do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá até o novo julgamento de mérito nos autos da ação rescisória elencada. Sucessivamente, pretende a averbação à margem da matrícula do imóvel da presente demanda declaratória.

No mérito, pretende a confirmação da liminar, com a anulação de todos os atos posteriores à citação realizados nos autos da Ação Rescisória n° 1012347-65.2023, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Liminar recursal indeferida (ID 253130691).

Apresentado Recurso de Agravo Interno (ID 257191687), este foi devidamente contrarrazoado (ID 263550764) e desprovido pelo órgão colegiado (ID 272192398).

Contestação devidamente apresentada (ID 263540789).

Impugnação apresentada tempestivamente (ID 283408877).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito (ID 285713864).

No ID 296427851 foi realizado pedido de intervenção de terceiro, na forma de assistência litisconsorcial por Marcos Novaes Desidério. A parte autora, Elaine Silva Bihl, apresentou manifestação de ID 305381851 com expressa de concordância ao pedido de assistência. Por outro lado, a requerida K.S.E. Participações Ltda. manifestou-se contrariamente ao pleito no ID 305691350

Em decisão de ID 309875374 com fundamento nos arts. 119 e 124 do CPC, foi deferido o pedido de intervenção formulado por Marcos Novaes Desidério, admitindo-o na condição de assistente litisconsorcial da parte autora, que recebeu o processo no estado em que se encontrava.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

A inicial da Ação Rescisória indicou como endereço da ora autora, a Rua das Amendoeiras, n. 850, Jardim Maringá I, Cep 78556-262, fone: (21)99969-8880, Sinop/MT, tendo a Carta Citação sido devolvida com a informação “
mudou-se
” (Id 249824298 – 184804662 AR).

Intimada a se manifestar, a empresa autora requereu que a diligência fosse cumprida por intimação eletrônica no endereço constante da
Rua Nobrega, n. 127,
sala 703
, Edifício Vitale, Cep 24.220-320, Niterói/RJ, Fone: (21)9648-2918
(Id 249824298).

Pelo que se vê do Mandado de Citação – “Intimação Eletrônica nos termos da Portaria Conjunta no 412/PRES/VICE/CCJ, de 20 de abril de 2021”, o documento constou o endereço como sendo Rua Nóbrega, no 127,
Sala 03
, Ed. Vitale – Niterói/RJ (Id 186174173-AR),
diligência não cumprida
conforme certidão negativa de 27-10-2023, inclusive de que foi feito contato pelo aplicativo WhatsApp no número (21)9648-2918, “
mas a destinatária não respondeu a mensagem enviada
”, também infrutíferas as ligações, concluindo o Oficial de Justiça ser impossível identificar se o número constante do mandado, realmente, pertence à ré (Id 188493661 – AR).

Na sequência, sobreveio despacho para que a citação fosse realizada no endereço fornecido no Id 186174173, seguindo-se a expedição da Carta Citação para a Rua Nobrega, 127 – Sala 3 – Ed. Vitale –
CEP
24.220
-320
.

Consta de referida Carta que ela foi dirigida para a Rua Nóbrega, 127, Sala 3, Icaraí, Niterói/RJ, 24.220
-230,
onde foi recebida pela pessoa de Ricardo Pinheiro (Id 192390154- AR). A citação foi considerada regular e válida (Id 202174688 – AR) e o feito processado em segredo de justiça e à revelia da ora autora.

Ao final, em plenário virtual, a Ação foi julgada procedente e rescindido o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado, na Apelação Cível n. 0008464-58.2010.8.11.0000, interposta da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela empresa, aqui requerida.

Todos esses atos e fatos estão documentalmente comprovados no Id 249824298 desta Querela Nulitatis, os quais, a meu ver, deixam dúvidas quanto a regularidade da citação da ora autora Elaine Silva Bihl dos termos da Ação Rescisória n. 1012347-65.2023.8.11.0000.

Primeiro, porque mesmo se tratando de pessoa física, a carta citação foi encaminhada para o endereço de uma empresa jurídica ali sediada, sem nenhuma identificação de qual a Sra. Elaine pertenceria do quadro social.

A propósito de citação de pessoa física endereçada à jurídica, a jurisprudência tem decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. 2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4o, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2488338-SP 2023/0328578-8, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. 8-4-2024, TERCEIRA TURMA, p. DJe 11-4-2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade da citação e rejeitando a alegação de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do não enfrentamento de todas as teses arguidas e (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da nulidade da citação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou de forma suficiente as questões apresentadas, não havendo cerceamento de defesa.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, o empresário individual não é considerado pessoa jurídica para fins de aplicação da teoria da aparência (art. 248, § 2o, do CPC), o que torna inválida a correspondência recebida por terceiro no endereço da empresa. 5. Reconhecida a nulidade da citação e inexistentes outras causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável a teoria da aparência a empresário individual, motivo pelo qual é nula a citação realizada via AR assinada por terceiro.

2. A nulidade da citação, sem causas interruptivas ou suspensivas, implica o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 248, § 2o, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.669 .328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2020; TJ-MS, N.U. 1412073-72.2024.8.12.0000, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 31.07 .2024; TJ-SP, N.U.2150620-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 03.07.2024; TJ-MG, 10000222312597001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02.03.2023”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 10110326520248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, j.18-9-2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 25-9-2024).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido”
(STJ, REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16-6-2020, DJe de 22/6/2020).

No caso concreto, como se vê, está claro que a citação da ora requerente na Ação Rescisória contra ele proposta, não obedeceu as formalidades legais, circunstância que a torna nula de pleno direito.

Não é demais registrar que tampouco há comprovação de que tenha havido tentativas de citação no endereço residencial da respectiva parte.

Posto isso, divirjo do relator e voto no sentido de julgar procedente a presente Ação e declarar nulos os atos processuais efetivados na Ação Rescisória n. 1012347-65.2023.8.11.0000, a partir da citação, inclusive, invertidos os ônus de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026